Tribunal: TJMT
Processo: 1000638-50.2022.8.11.0038
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000638-50.2022.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUAN DE MELO FARIA - CPF: 063.862.561-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATHEUS DE MELO EDUARDO - CPF: 085.609.731-41 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATHEUS PRATES DE OLIVEIRA - CPF: 071.782.086-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX CESAR DA CRUZ LEITE - CPF: 810.089.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), IHANCO MOREIRA CARVALHO - CPF: 031.372.661-22 (ASSISTENTE), Viviane de Melo (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, ‘CAPUT’ E ART. 35, ‘CAPUT’, AMBOS DA LEI 11343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLURALIDADE DE RECORRENTES – TESES – PRIMEIRO APELANTE – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT
– LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – MACONHA, COCAÍNA E QUANTIA EM DINHEIRO – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT– CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO– CONDENAÇÃO MANTIDA – PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO PRETEXTADA – ALEGADA FALTA DE PROVAS DO ‘ANIMUS ASSOCIATIVO’ – IMPERTINÊNCIA – RECORRENTES IRMÃOS E NA AUSÊNCIA DE UMA O TRÁFICO ERA EXERCIDO PELO OUTRO DE MODO REITERADO/‘DELIVERY’ – ASSOCIAÇÃO EXERCIDA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – PENA – AUMENTO DA PRIMEIRA FASE – REAJUSTE NA FRAÇÃO DE 1/6 QUE SE IMPÕE – PRECEDENTES

STJ [HC N.478.809] – TESE EM COMUM DOS

RECORRENTES – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO,
POR SI SÓ, TEM
O
CONDÃO DE INVIABILIZAR A APLICAÇÃO DO REFERIDO

REDUTOR – PRECEDENTES DO STJ [ARESP N. 2.203.471] – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM O REAJUSTE DA FRAÇÃO, MAS SEM MODIFICAÇÃO DO “QUANTUM” DA PENA.

Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo nº. 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. ”

Comprovada a induvidosa existência do animus de associação duradoura para o comércio e tráfico de drogas, de modo permanente, entre o denunciado e seu irmão, autorizada se faz sua condenação pelo delito do artigo 35, da Lei 11.343/06

“(...)Na ausência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade [HC n. 478.809/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1º/2/2019].

“(...)A condenação pelo crime de
associação para o tráfico,
por si só, já tem
o
condão de inviabilizar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, pois essa circunstância impede que
o
agente preencha
os
requisitos legais
para
a aplicação da minorante.” (AgRg no HC 338.964/MG, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 6/6/2016). (AgRg no AREsp n. 2.203.471/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação criminal, interpostos por

LUAN DE MELO FARIA e MATHEUS DE MELO EDUARDO, respectivamente, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito

da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT que, nos autos da ação penal n. 1000638-50.2022.8.11.0038 condenou os apelantes como incursos nas sanções do artigo 33, ‘
caput’
, e artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/2006,
impondo a ambos
a pena de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime prisional inicialmente semiaberto, bem como o pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias multa, com o direito de recorrer em liberdade. (Sentença – ID.158166158)

Inconformado, o primeiro [LUAN] pede a absolvição do crime de tráfico ilícito de drogas por anemia probatória, contexto no qual requer a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer o reconhecimento e a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, no patamar máximo, seguida da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pede também a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência do arcabouço probatório pretextado. (ID 158166186).

No mesmo sentido, o segundo recorrente [MATHEUS] pede o reconhecimento do tráfico privilegiado (§4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006), com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Além disso, objetiva a absolvição do recorrente do crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. (ID 158166187).

Em solo de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento dos recursos, com a manutenção da sentença recorrida por seus fundamentos. (ID.158166191)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos interpostos, na ementa assim sintetizada: (ID.164336195)

SUMÁRIO: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. 1. INICIALMENTE, OBJETIVA-SE A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE LUAN DE MELO FARIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 386, VII, DO CPP). IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS. PROVA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGAS. APREENSÃO DE VARIEDADE DE ENTORPECENTES E DINHEIRO EM ESPÉCIE. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE CORROBORAM A ATIVIDADE DA NARCOTRAFICÂNCIA. DEVIDA A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO. 2. NA SEQUÊNCIA, EM COMUM, OS APELANTES PRETENDEM A ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. APELADOS ASSOCIADOS PARA O COMETIMENTO DO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS. DEMONSTRADA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. DEVIDA A CONSERVAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. 3. POR FIM, A DEFESA DOS RECORRENTES REQUER, TAMBÉM EM COMUM, O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS PARA A APLICAÇÃO DA BENESSE. RECORRENTES SE DEDICAVAM ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço das razões e contrarrazões, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento recursal.

Narra a denúncia: (ID.158163089)

“[...]FATO 01:

Consta das investigações que no dia 17/05/2022, por volta das 06h00min., na residência particular situada na Rua José da Costa Filho, bairro Cidade Alta, município de Araputanga/MT, os DENUNCIADOS MATHEUS DE MELO EDUARDO e LUAN DE MELO FARIA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, após adquirir de maneira escusa, tinham em depósito, com a finalidade de fornecer, de qualquer modo, ao consumo de terceiros, substância entorpecente, consistente em aproximadamente 3,86g (três gramas e oitenta e seis miligramas) de Cocaína, divididos em 08 (oito) porções, além de 01 (uma) porção maior, positiva para presença de Cannabis Sativae L. (maconha), devidamente embaladas e acomodadas no interior do quarto dos acusados, para fins de comercialização, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, (vide material vinculado ao Boletim de Ocorrência de ID 87646525 e ao Termo de Apreensão de f. 16 do ID. 87646527, Auto Preliminar de Constatação na pág. 1 e 4 – ID. 87646516, e Resultado do Laudo Pericial juntado na pág. 04 do ID 87646538).

FATO 02:

Extrai-se dos autos, que nas mesmas condições de tempo e espaço, os denunciados MATHEUS DE MELO EDUARDO e LUAN DE MELO FARIA, conscientes e voluntariamente, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos, associaram-se com o fim de praticarem de forma habitual o tráfico ilícito de drogas na cidade de Araputanga/MT.

DOS FATOS:

Extrai-se dos autos, que no dia e horário mencionados, os Investigadores da Polícia Civil, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão e Quebra de Sigilo de Dados, deferido por este Juízo nos autos de PJe n. 1000470-48.2022.8.11.0038, conforme decisão de compartilhamento dos elementos de informação de PJe n.º 1000581-32.2022.8.11.0038, por ocasião da deflagração da Operação “Arapuca”, logrou-se encontrar na residência dos acusados, a quantidade de entorpecentes acima descrita, além do montante de R$ 146,00 (cento e quarenta e seis reais) em dinheiro, celulares e um triturador de droga (dichavador), de propriedade dos irmãos, conforme descrito no Auto de Apreensão n. 2022.16.187530. Após cumprimento da Busca em epígrafe, os agentes da lei também puderam apurar, por meio da extração de dados efetuados nos aparelhos móveis apreendidos na residência, em conversas efetuadas pelos próprios acusados, MATHEUS e LUAN, com outros interlocutores, evidências da comercializavam entorpecentes nesta cidade, diante de negociações e dentre outras trocas de informações, a demonstrar que os irmãos atuavam conjuntamente na empreitada criminosa, conforme transcrição efetuada no Relatório de Extração e Análise dos celulares de ID’s. 87646540 e 87646891).Ouvidos perante a Autoridade Policial, os acuados MATHEUS e LUAN assumiram a propriedade dos tóxicos, ainda confirmaram a comercialização destes nesta cidade, (vide Termos de Interrogatórios de ID. 87646503).”

Ante a ausência de preliminares, passo a análise do mérito dos recursos.

DA TESE DO PRIMEIRO RECORRENTE LUAN DE MELO FARIA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Aduz, que a apreensão da droga na residência ocorreu no contexto de uma investigação da Polícia Judiciária Civil sobre um crime de homicídio em que o segundo recorrente Matheus de Melo Eduardo é um dos suspeitos da autoria, de modo que a polícia não tinha qualquer informação pretérita dando conta do envolvimento do primeiro apelante Luan de Melo Faria na mercancia da droga.

Informa, que o segundo recorrente [Matheus] declarou, em sede de interrogatório policial, que a droga localizada na casa era de sua propriedade.

Argumenta, que os elementos de autoria coligidos na fase investigativa não restaram corroborados pelas provas produzidas judicialmente, onde o crivo dos princípios da ampla defesa e do contraditório foi exercitado em sua plenitude, de modo que, não se comprovou qualquer liame que pudesse estabelecer um vínculo entre o entorpecente apreendido pelos policiais com a finalidade da mercancia.

Ressalta também, que não há como atribuir ao recorrente a certeza pela prática do crime, pois a convicção que o Juiz tem no momento de decidir o processo, deve ser norteada pelo espírito da verdade real, alcançada, tão-somente, mediante um conjunto de provas robusto, razão pela qual, da análise minuciosa das provas hauridas no processo explicita a impossibilidade de asseverar, sem qualquer dubiedade, a configuração do crime de tráfico de drogas por parte do recorrente.

Pois bem. A materialidade restou demonstrada pelo Auto de Prisão em flagrante (ID. 87646491), Boletim de Ocorrência n.2022.131832, (ID. 87646492), Termos de depoimentos e declarações (ID. 87646494 e 87646496), Auto de Apreensão (ID. 87646497), Interrogatório (ID. 87646499 e 87646503), Relatório de Busca e Apreensão (ID. 87646507), Mandado de Busca e Apreensão (ID. 87646515), laudo preliminar (ID. 158163055) e laudo de constatação nº. 400.2.04.2022.005932-01 (ID.158163076), que constatou:

“[...]DESCRIÇÃO DO MATERIAL RECEBIDO

Trata-se de:

Material "A". 08 (oito) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pó, acondicionadas individualmente em fragmentos de plástico de cor predominante preta, fechadas por fusão das extremidades do próprio material, em formato de trouxinhas;

Material "B". 01 (uma) porção de material de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionada em sacola de plástico de cor cinza, com fechamento por nó das alças;

Material "C". 01 (um) dichavador de plástico de cor marrom, na tampa havia o desenho de uma pessoa que usava touca, tanto a touca quanto o fundo possuíam as cores verde, amarela e vermelha que remetem ao movimento Reggae, no interior do dispositivo havia resquício de vegetal com as mesmas características organolépticas do material “B”. Todos os itens relacionados acima foram encaminhados para perícia no interior de um saco plástico transparente, não havia inscrições neste material.

3. AFERIÇÃO DA MASSA DO MATERIAL QUESTIONADO

Tabela 1 – Indica o valor de massa dos materiais aferidos na balança Marte AL 500, desta Gerência.

Material Massa inicial Massa devolvida à delegacia

A 3,86g (bruta) 3,25g (bruta)

B 39,54g (bruta) 38,67g (bruta)

C Não mensurado (apenas resquícios)

[...]

RESULTADO OBTIDO

Após a realização do exame verificou-se que: As alíquotas do

Material “A” apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cocaína.

As alíquotas dos Materiais “B” e “C” apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol).[...]”

A autoria delitiva ressoa da prova oral colhida assim como, da dinâmica dos fatos.

A testemunha, MATHEUS PRATES DE OLIVEIRA, delegado de polícia, prestou depoimento na fase inquisitiva, que transcrevo: (ID 87646494)

“QUE Na data de hoje estava trabalhando na cidade de Araputanga em uma operação de cumprimentos de mandados de buscas domiciliares, bem como mandado de prisão temporária, onde se deslocaram ate o endereço da pessoa de MATHEUS DE MELO EDUARDO, situado na Rua Jose da Costa Filho, Bairro Cidade Alta,
Bar da paineira; Afirma que na casa estavam Matheus de Melo e Luan de Melo, ambos irmãos e que foi contactada também a Srª Viviane, a qual é proprietária da casa, local onde também funciona um bar
, que foi comunicado a Srª Viviane o motivo da presença dos policiais e então a mesma passou a acompanhar a busca domiciliar, onde primeiramente no quarto de Luan, junto aos seus pertences foram encontrados 01 porção média de substancia entorpecente análoga a maconha, e que indagado de quem era a propriedade do entorpecente, Luan respondeu que é de seu irmão Matheus,
porem afirmou que ele ajuda Matheus a comercializar a droga
; Que, em continuidade as buscas, foi feito revista no quarto de Matheus e então foi encontrado junto aos seus pertences a quantia em dinheiro de R$146,00 (cento e quarenta e seis reais) e oito trouxinhas de substancia análoga a cocaína embaladas para comercio em sacos plásticos de cor preta;
Que ao indagar Matheus sobre o ilícito e o dinheiro encontrado em seu quarto, este relatou que o dinheiro é oriundo da venda de drogas nessa cidade e que a droga era de sua propriedade e que o seu irmão Luan, o ajuda a comercializar a droga, principalmente na sua ausência
; Que fora dado voz de prisão aos dois suspeitos e encaminhados a Depol Civil para providencias (...).” (Negritou-se)

Em Juízo, a sobredita testemunha ratificou o seu depoimento, nos seguintes termos: (relatório de mídia ID 94213849)

“[...]Disse que foram cumprir um mandado de prisão do Matheus e, com a abordagem, entraram na saca e ligaram para a mãe dele, porque ela não estava na residência. Disse que encontraram em um dos quartos uma quantidade de entorpecente e uma quantia em dinheiro. Disse que o Matheus falou que era dele e que ele fazia o comércio, mas não era envolvido em nenhuma organização criminosa. Disse que, depois, encontraram outra porção de droga na casa e que o LUAN confirmou que era do MATHEUS também e que ele de vez em quando ajudava na venda de entorpecente, mas o principal era o MATHEUS, que ele só ajudava esporadicamente. Disse que a droga que acharam era maconha, que estava escondido no meio das roupas. Disse que não lembra todas as substâncias encontradas porque em certo momento foi receber a mãe e o padrasto deles e que os outros investigadores permaneceram na busca. Disse que perguntou para mãe se ela sabia sobre essa situação e que ela ficou inconformada, porque ela não sabia do envolvimento deles com o tráfico de drogas.”

A testemunha, investigador de polícia ALEX CÉSAR DA CRUZ LEITE, prestou depoimento na fase inquisitiva, nos seguintes termos: (ID 87646496)

“[...]QUE Na data de hoje em uma operação de cumprimentos de mandados de buscas domiciliares, bem como mandado de prisão temporária, onde se deslocaram ate o endereço da pessoa de MATHEUS DE MELO EDUARDO, situado na Rua Jose da Costa Filho, Bairro Cidade Alta, Bar da paineira; Afirma que na casa estavam Matheus de Melo e Luan de Melo, ambos irmãos e que foi constatada também a Srª Viviane, a qual é proprietária da casa, local onde também funciona um bar, que foi comunicado a Srª Viviane o motivo da presença dos policiais e então a mesma passou a acompanhar a busca domiciliar, onde primeiramente no quarto de Luan, junto aos seus pertences foi encontrado 01 porção média de substância entorpecente análoga a maconha, e que indagado de quem era a propriedade do entorpecente, Luan respondeu que é de seu irmão Matheus, porem afirmou que ele ajuda Matheus a comercializar a droga; Que, em continuidade as buscas, foi feito revista no quarto de Matheus e então foi encontrado junto aos seus pertences a quantia em dinheiro de R$146,00 (cento e quarenta e seis reais) e oito trouxinhas de substancia análoga a cocaína embaladas para comercio em sacos plásticos de cor preta; Que ao indagar Matheus sobre a droga ilícita e o dinheiro encontrado em seu quarto, este relatou que o dinheiro é oriundo da venda de drogas nessa cidade e que a droga era de sua propriedade e que o seu irmão Luan, o ajuda a comercializar a droga, principalmente na sua ausência; Que fora dado voz de prisão aos dois suspeitos e encaminhados a Depol Civil para providencias (...).”

Em Juízo, a referida testemunha ratificou o seu depoimento: (ID 94213850)

“[...]Disse que no dia dos fatos desencadearam uma operação para apurar um crime de homicídio que havia ocorrido na cidade, onde foi expedido busca e mandado de prisão para o MATHEUS, na residência deste. Disse que na companhia de outros colegas, ele foi até o local, que a residência é junto ao Bar da Paneira. Disse que um dos irmãos abriu a residência e o Delegado informou o porquê estavam ali. Disse que entraram em contato com a genitora de MATHEUS e LUAN e ela se fez presente lá. Disse que achara uma pequena porção de maconha, embalada em um plástico, no quarto onde o LUAN dormia. Disse que LUAN informou ele guardou lá, mas que a droga era do irmão dele, qual seja MATHEUS. Disse que, em seguida, encontraram 08 porções pequenas, envolvidas em saquinhos pequenos, aparentando ser pasta base de cocaína ou crack e uma quantia em dinheiro. Disse que o MATHEUS confessou que a droga pertencia a ele e que o dinheiro era oriundo do comércio da droga. Disse que foi dado cumprimento ao Mandando para MATHEUS, mais a questão do entorpecente para ambos. Disse que foram conduzidos à Delegacia de Polícia. Disse que não sabe se o local em que eles estavam tem alguma relação com ponto e venda de droga na cidade. Disse que já ouviu falar da criminalidade direcionada ao nome do MATHEUS, mas não do LUAN. Disse que quando foi encontrada a porção de maconha, nos pertences do LUAN, este disse que não era dele, que era do MATHEUS e que era o MATHEUS que comercializada, mas que ele também ajudava o irmão a fazer o comércio, na ausência dele, que entregava a droga para alguém que ia buscar. Disse que o MATHEUS confirmou que ele estava comercializando e que pedia para irmão dele passar a droga para quem fosse buscar, na ausência dele (...). Disse que também tinha dichavador de drogas, mas não sabe de quem era. Disse que a mãe deles ficou surpresa quando viu os entorpecentes, dando a entender que ela não tinha conhecimento. Disse que não sabe há quanto tempo isso estava ocorrendo.

A testemunha, investigador de polícia IHANCO MOREIRA CARVALHO, aduziu, apenas em fase judicial, conforme mídia ID 94213851:

“(...) Disse que em uma conversa com a mãe ela disse que estava fazendo da casa dela uma boca de fumo (...). Disse que tinha pouco tempo que eles estavam residindo no local em que as drogas foram apreendidas. Disse que os nomes deles estão sempre voltados à droga e facção criminosa, principalmente o mais velho. Disse que não sabe das coisas que foram encontradas no local, que estava em outra busca no dia. Disse que não se recorda do depoimento dos acusados na fase inquisitiva. Disse que deu a entender que a mãe sabia sobre a comercialização, porque ela fala claramente que está transformando a casa dela numa boca de fumo. Disse que não sabe quantas pessoas residem lá na casa deles, que acha que são só os 03 mesmo. Disse que não sabe se a Polícia Civil tem alguma relação documentada sobre o envolvimento dos acusados com drogas antes dessa operação, que tem que verificar no sistema (...).”

Com efeito, depreende-se que os testemunhos dos policiais são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade.

Sobre o tema, a doutrina Júlio Fabbrini Mirabete:

"
Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha
." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

Assim, nos termos do Enunciado 8, do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO QUANTO AOS CRIMES – PALAVRAS SEGURAS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS – NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO SE SUSTENTA – CONDENAÇÃO MANTIDA.
Nítido o descabimento da pretensão absolutória aviada sob o fundamento da insuficiência de prova, quando depoimentos dos policiais ouvidos em juízo são elementos suficientes a apontar a materialidade e autoria dos fatos imputados ao réu e amparar sua condenação.
” (N.U 0004880-15.2012.8.11.0040, Ap 1614/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 24/05/2018) – (Negritou-se).

O segundo recorrente, MATHEUS DE MELO confessou na fase inquisitiva, conforme ID 87646499:

“[...]QUE foi cientificado dos seus direitos constitucionais, de ser assistido por um advogado e de ter sua comunicação informada a um familiar, bem como o direito ao silencio; Que diante dos fatos afirma que sua prisão foi comunicada a sua mãe Viviane; Que na data de hoje por volta das 05:00hr policiais civis chegaram em sua casa e anunciaram o motivo da Busca e que o motivo seria o assassinato do Joao Pedro, do qual ele tem participação;
Afirma que os policiais iniciaram a busca no quarto do seu irmão Luan e que no quarto do seu irmão foi encontrado uma porção de maconha e que é de sua propriedade; Afirma que depois foi feito busca no seu quarto e nos seus pertences e foi encontrado uma quantidade de dinheiro no valor de R$146,00 cento e quarenta e seis reais e mais 08 trouxinhas de substancia entorpecente
; Afirma que comercializa de drogas na cidade de Araputanga e que comercializa por conta própria, para lucros próprios; Afirma que não foi agredido em nenhum momento pelos policiais que lhe abordaram e que também não sofreu nenhuma agressão aqui na delegacia; Afirma que o Luan as vezes faz alguns corres para o interrogado, ou seja, faz algumas entregas de drogas quando necessário e que comercializa apenas maconha; (...).”

Contudo, permaneceu em silêncio em Juízo.

De igual modo o primeiro apelante, LUAN DE MELO, narrou na fase inquisitiva: (ID 87646503)

“QUE Cientificado quanto aos seus direitos constitucionais, o direito de permanecer calado, de ter assistência jurídica e ter a sua família comunicada sobre sua prisão; QUE, Afirma que por volta das 05:00hr da manhã, já estava se preparando para sair para o serviço quando ouviu barulhos de pessoas batendo na porta da sua casa e ouviu que era Polícia; Afirma que abriu a porta e viu que se tratava de policiais civis, os quais se identificaram e disseram que tinha um Mandado de Busca Domiciliar em nome do seu irmão Matheus; Afirma que abriu a porta e os policiais entraram em sua casa e que os policiais telefonaram para sua mãe Viviane, a qual foi cientificada da Busca e o motivo; Que não sabe o motivo do mandado em nome do seu irmão;
Afirma que a busca começou na cozinha e depois no quarto do interrogado, local onde foi encontrado dentro do seu guarda-roupas, uma porção de substancia entorpecente análoga a maconha,
de propriedade do seu irmão Matheus;
Afirma que em busca no quarto do seu irmão foi encontrado uma quantidade de (pó) análoga a cocaína e uma quantia em dinheiro
; Afirma que a droga é de propriedade do seu irmão e que não sabe se ele comercializa drogas, mas acha que sim;
Afirma que quando o seu irmão não está em casa ele lhe pede favores e então o interrogado afirma entregar drogas para os guris que vão lá buscar; Inclusive na data de ontem a noite por volta das 22:00hr seu irmão não estava em casa mas telefonou para que o interrogado entregasse uma quantidade de maconha para um guri que pagou o valor de R$10,00 (dez reais); Ressalta que não comercializa drogas com seu irmão Matheus e que só o ajuda quando ele precisa;
o seu irmão; Afirma que não foi agredido pelos policiais em nenhum momento e nem nesta Unidade Policial; (...).”

Na fase judicial, também permaneceu em silêncio.

Neste ponto, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resume a prova gerada da prova documental, a exemplo das conversas via aplicativo de
WhatsApp
extraídas do celular do segundo recorrente, agregando-o às razões de decidir:

“(...) 15 de maio de 2022. (Minha Veia às 16:06hs) – Mensagem de voz – o Matheus, o negócio é o seguinte, você vem aqui em casa busca suas coisas e caça um rumo pra você, que negócio é esse de você enfrentar sua avó aqui rapaz, fazendo aqui de boca de fumo, diz que preparando droga aqui dentro e tudo, você tá ficando louco da cabeça é, que desgraça sô, a gente não pode sair em paz, vem buscar esses pano de bunda seu aqui e some daqui, quero nem vé sua cara mais.

(Matheus às 16:06hs) – Mensagem de voz – Ai ai ai, até a senhora vai na onda avó também, nem estava fazendo isso ai dentro não, nem enfrentei a vó não mãe, ela ficava gritando comigo, i eu nem estava pegando droga ai dentro, eu falei pra vocês que não estava ai dentro, nem esta ai dentro, eu falei pra avó também, nem tá aqui dentro, eu estava guardando dinheiro, os menino vai ali me estregar só dinheiro, eu estava guardando o dinheiro dentro do bolso, pode ver ai tem duas camisinha ai, o dinheiro está no meu bolso aqui.

(Matheus às 16:07hs) Mensagem de voz – Ai ai ai, eu nem enfrentei ela, nem gritei com ela nem nada, ela que ficava gritando comigo, eu ficava o vó mas não tem nada aqui dentro não, ai ela tem sim tá fazendo de boca de fumo, gritando, gritando mesmo mãe, gritando, eu fiquei quieto so tava falando que não tinha nada dentro de casa, nem tem nada ai dentro, a única coisa que eu guardo ai é dinheiro.

(Matheus às 16:07hs) – Mensagem de voz – Ela chegou toda ignorantona de manha ai, nem falou nada comigo, ai eu levantei ela tava limpando tudo lá já, eu fui e estendi as roupas, e sai já, ela estava ignorante com a gente.

(Minha Veia às 16:08hs) – Mensagens de voz – Ela viu Matheus, você arrumando, ela não é cega não, nem demente, ela viu, ela falo que você estava com o trem na mão arrumando aqui dentro do quarto, e um monte de gente de moto aqui esperando você, você vendendo aqui uai, você tá louco, oxi que negocio é esse.[...]”

Infere-se dos autos, que a equipe policial se deslocou ao endereço indicado para cumprimento de mandado de busca e apreensão vinculado às investigações de um crime de homicídio, porém, no cumprimento das diligências, localizou e apreendeu os entorpecentes acima descritos.

Ao entrar no imóvel, os agentes policiais realizaram as buscas devidas e localizaram em um dos cômodos da residência certa quantidade de entorpecentes, bem como, determinada quantia de dinheiro em espécie, situação na qual, segundos consta, o segundo recorrente [MATHEUS] confirmou que era de sua propriedade e que a droga era destinada ao comércio. Não suficiente, na continuidade das diligências do referido mandado de busca e apreensão, os policiais localizaram mais uma porção de entorpecente, momento em que o primeiro recorrente [LUAN] afirmou que a droga pertencia ao seu irmão MATHEUS, porém, que também o ajudava no comércio das substâncias.

Consta que os apelantes adquiriram e receberam, bem como mantiveram em depósito, entorpecentes para fins traficância, que totaliza a apreensão de 3,86 g (três gramas e oitenta e seis miligramas) de
cocaína
, as quais estavam divididas em
08 (oito) porções
, além de 01 (uma) porção de
maconha
, pesando 39,54 g (trinta e nove gramas e cinquenta e quatro centigramas), além de certa quantia em dinheiro.

Neste particular, registro que o crime de tráfico de drogas é considerado
delito permanente
, e sua consumação, bem como o estado de flagrância se prolongam no tempo, o que justifica a descoberta dos agentes estatais no domicílio quando do cumprimento a mandado de busca e apreensão contra o segundo recorrente pelo crime de homicídio, pois, a princípio, o indivíduo é flagrado portando substância entorpecente e as demais circunstâncias do flagrante validam, a fundada suspeita de ocorrência de crime.

À propósito, o julgado:

“[...]
Diante da forte suspeita de práticas ilícitas, evidenciada pelo contexto fático e em se tratando de crime permanente, é de se afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal
decorrente de invasão de domicílio
ou ilegalidade da prisão pela falta de mandado de busca e apreensão judicial
. Ainda que assim não seja, se o flagrante em questão for regularmente homologado pelo juízo a quo e convertido em prisão preventiva, superadas se revelam as alegações de ilegalidade na detenção flagrancial. Precedentes do STJ e Enunciado nº. 27, da TCRR/TJMT.”

(N.U 1011779-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)(Negritou-se)

Ademais, nos crimes de tráfico ilícito de drogas, previsto no art.33 da Lei 11.343/2006, o elemento subjetivo do tipo é o dolo, manifestado na vontade livre e consciente do agente de praticar alguns dos seguintes núcleos verbais:
“portar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas”
.

Neste diapasão, muito embora não se tratar de substancial quantidade, mas sim de variedade de drogas [
maconha e cocaína
], é cediço que a simples quantidade do entorpecente não guarda vínculo direto com a finalidade ou não de traficância do agente, que o mesmo, portando uma quantidade pequena ou média poderá ter sua conduta ajustada ao crime de tráfico capitulado no art.33, da lei 11.343/06.

Importante consignar, que o crime de tráfico de substâncias entorpecentes é de ação múltipla ou de conteúdo variado, assim, o agente não precisa ser necessariamente preso em flagrante delito no ato da "
venda
”, desde que outras provas apontem no sentido de que a droga não tinha por destino o próprio uso do agente, como no caso vertente.

Ademais, consoante os termos do Enunciado 7, do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Nesse sentido, recentes decisões dos Tribunais:

“[...]O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. (...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)(Negritou-se)

“[...] Crime de tráfico de entorpecentes que constitui tipo penal de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de uma delas para a consumação do ilícito, sendo, pois, desnecessário que o agente seja efetivamente surpreendido na prática do próprio ato de mercancia; (...)”. (N.U 0029321-44.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019)

Assim, ao contrário do que alega o apelante, as provas constantes nos autos se mostram suficientes para a manutenção da conduta do recorrente no delito de tráfico ilícito de drogas do art.33, ‘caput’ da lei 11.343/06, não havendo o que se falar a aplicação do princípio do “
in dubio pro reo”
conforme pretextado.

À propósito, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“É imperiosa a manutenção da condenação pelo crime tráfico de drogas quando os elementos probatórios jungidos aos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 [...].”
(Ap nº 25748/2014 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 15.9.2014)

DA TESE EM COMUM DO PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES – LUAN DE MELO FARIA E MATHEUS DE MELO EDUARDO – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Avançando no tema
, no que concerne ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 - Lei 11.343/2006). É cediço, que demanda os elementos ‘
estabilidade’
e ‘
permanência’
do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a
societas sceleris
e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual.

Infere-se, que o conjunto

probatório dos autos é suficiente para a sua manutenção.

A doutrina e jurisprudência exigem, para a caracterização do tipo penal em comento, a reunião estável e permanente para a prática de crimes, o que ressai demonstrado no caderno informativo, diante do dolo específico de comercializar a droga, o
animus
associativo entra os apelantes e a estabilidade e permanência, configurando a associação ao tráfico entre eles.

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo n.5 do TJMT:

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância.”

Salienta-se, que na residência utilizada para mercancia de drogas, foram localizadas maconha no quarto do primeiro recorrente e cocaína e dinheiro no quarto do segundo recorrente.

Assim, foi possível detectar dos autos que os acusados desenvolviam o tráfico ilícito de drogas de forma cooperada e estável, tendo em vista serem irmãos e a residência anexo ao bar e na ausência de um dos agentes a empreitada criminosa continuava pela conduta do outro, sendo a venda de drogas na forma presencial, na modalidade
delivery
, bem como, para a ocultação de drogas.

A propósito, é o entendimento:

“[...].Uma vez comprovado de forma insofismável que os acusados se associaram permanentemente para a prática do crime de tráfico de drogas e que eram proprietários da substância entorpecente apreendida, não se pode falar em prolação de édito absolutório.” (TJMT – N.U 0002094-36.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020. Publicado no DJE 03/07/2020)

“[...]
Comprovada a induvidosa existência do 'animus' de associação duradoura para o comércio e tráfico de drogas, de modo permanente, entre o denunciado e seu irmão, autorizada se faz sua condenação pelo delito do artigo 35 da Lei 11.343/06
. - Em se tratando de réu com várias condenações transitadas em julgado, uma delas pode ser usada na pena-base e outra como agravante de reincidência, sem se incorrer com isso em bis in idem. (TJMG - Apelação Criminal 1.0231.17.013490-3/001, Relator(a): Des.(a) Milton Lívio Salles (JD Convocado) , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/01/2020, publicação da súmula em 31/01/2020)

Pelos elementos de prova obtidos, restou também satisfatoriamente evidenciado o vínculo associativo estabelecido entre os irmãos Matheus de Melo Eduardo e Luan de Melo Faria, de caráter estável e permanente, voltado para a prática reiterada do tráfico de drogas naquela residência

DA DOSIMETRIA.

Na dosimetria os recorrentes pedem pelo reconhecimento e a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, no patamar máximo e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

Prima facie
, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, vejamos:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Este é o teor do artigo 59 do Código Penal:

“
O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho, in Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

Registra o professor de direito penal da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – Tulio Lima Vianna, que: “
a primeira regra fundamental na fixação de uma pena é: para cada um réu uma análise; para cada crime uma análise
”.

Para a adequada análise, transcrevo a sentença, na parte a que alude: (ID.

158166158)

“[...]Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR MATHEUS DE MELO EDUARDO e LUAN DE MELO FARIA, já qualificados nos autos, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35 Lei 11.343/06.

Com fundamento no princípio da individualização das penas, no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), passa-se à dosimetria da reprimenda imposta à acusada.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, COMBINADO COM O ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006.

Insta mencionar que o artigo 42 da Lei n. 11343/06 é expresso em estabelecer que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. No caso em apreço, foram apreendidos 3,86g de cocaína e 39,54g de maconha, quantidade não suficiente para majoração da base. Contudo, em relação à natureza da droga, cocaína, por revelar-se extremamente nociva ao ser humano, é caso de majorar a pena em 1 ano.

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 21.06.2010). Nada a majorar neste ponto.

Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. Os réus não ostentam condenações

A conduta social é melhor compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência (veja-se: Schimitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5ª Ed. Salvador: Editora Juspodivm: 2010, p. 99). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da conduta social do réu, deixo de valorá-la.

A personalidade do réu, para efeitos de individualização da pena é algo mais afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 100). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la.

Os motivos do crime exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e, nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas com finalidade que o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo, nada há a ser valorada nesse quesito.

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 104). Neste quesito, nada a valorar porquanto não houve apresentação de elementos pertinentes.

As consequências do crime são conhecidas porque os efeitos desfavoráveis relacionados às drogas são de conhecimento público, mas esse dado já foi usado para majorar a pena quanto à culpabilidade.

Por fim, não há registro quanto ao comportamento de vítima porque elas não foram identificadas

Dessa maneira, analisando as circunstâncias acima, FIXAM-SE as penas:

1) artigo 33 da Lei 11.343/06: 6 anos de reclusão e 600 dias-multa; e

2) artigo 35 da Lei 11.343/06: 4 anos de reclusão e 840 dias-multa para ambos os acusados.

ATENUNANTES E AGRAVANTES

Dentre as circunstâncias previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66, faz-se presente a menoridade relativa e a confissão espontânea, em relação aos dois acusados, razão pela qual diminuo as penas iniciais em um sexto, para cada atenuante, fixando-se as penas intermediárias:

1) artigo 33 da Lei 11.343/06: 5 anos de reclusão e 500 dias-multa; e

2) artigo 35 da Lei 11.343/06: 3 anos de reclusão e 700 dias-multa para ambos os acusados.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena.

No presente caso, a condenação por associação para o tráfico é incompatível com a benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, impedindo, dessa forma, seu reconhecimento (TJMT – N.U 1006673-39.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022; STJ – AgRg no HC n. 732.135/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

Assim, FIXO as penas definitivas: 1) artigo 33 da Lei 11.343/06: 5 anos de reclusão e 500 dias-multa; e 2) artigo 35 da Lei 11.343/06: 3 anos de reclusão e 700 dias-multa para ambos os acusados.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIME Constata-se que as condutas típicas previstas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, são autônomas, levando, assim, à admissão do concurso material entre elas. Assim, considerado o concurso material entre os crimes, as penas dos réus são de 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa.”

Pois bem. A pena base foi fixada no mínimo legal, contudo, no caso foram apreendidos 3,86g de cocaína e 39,54g de maconha. E, em relação à natureza da droga, cocaína, a pena base foi majorada pelo juiz sentenciante em 01 (um) ano. O que resultou na pena para o crime de tráfico ilícito de drogas em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, bem como, em 04 anos de reclusão e 840 dias-multa para o crime do artigo 35 da Lei 11.343/06 para ambos os acusados.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça [STJ], entende que na ausência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade [HC n. 478.809/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1º/2/2019].

O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, o que inocorre, devendo ser retificada.

Na segunda fase, foi valorada a menoridade relativa e a confissão espontânea, em relação aos dois recorrentes, sendo as pena diminuídas na fração de um sexto, para cada atenuante, fixando as intermediárias, portanto, nos mínimo legais de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para o crime do artigo 33 da Lei 11.343/06 e de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para o crime do artigo 35 da Lei 11.343/06 para ambos os acusados.

Na terceira fase, restaram ausentes as causas de aumento e diminuição de pena e, nesse sentido a aplicação do tráfico privilegiado foi afastada em virtude dos apelantes não possuírem bons antecedentes, pois, “o acusado MATHEUS DE MELO possui, em seu desfavor, além do presente processo, um processo de apuração de ato infracional arquivado (nº 0003264-64.2019.8.11.0038), um em trâmite (nº 1001161-33.2020.8.11.0038) e uma ação penal em andamento (nº 1000612-52.2022.8.11.0038). Já em relação ao réu LUAN DE MELO FARIA, verifica-se que ele possui Boletim de Ocorrência Circunstanciada pela posse de drogas para consumo pessoal, nos autos de nº 1001167-06.2021.8.11.0038”.

Assim também, como a condenação por associação para o tráfico impediu a aplicação da vertida minorante [§4º, Art.33, lei n.11.343/06]]

Registo que, com amparo no recurso repetitivo 1139, cuja tese transcrevo:

"É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06" de modo que o primeiro argumento não encontra amparo.

Entretanto, no presente caso, ainda que assim o fosse, a condenação ao delito de associação para o tráfico de drogas, de fato, obsta o reconhecimento e aplicação do privilégio
, conforme a jurisprudência do Col. STJ:

“[...]A condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já tem o condão de inviabilizar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, pois essa circunstância impede que o agente preencha os requisitos legais para a aplicação da minorante.” (AgRg no HC 338.964/MG, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 6/6/2016).

(AgRg no AREsp n. 2.203.471/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar a pena aplicada aos recorrentes:

1.O apelante LUAN DE MELO FARIA, para o delito do artigo 33 da Lei 11.343/06:

1ª Fase
– Partindo da pena base estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Mantenho a negativação referente ao art.42 da lei 11.343/06 na fração de 1/6 (um sexto), perfazendo a pena de 05 anos, 10 meses e 583 dias-multa;

2º Fase
– Ausentes circunstância agravante, mantenho a atenuante da
menoridade relativa e a confissão espontânea reconhecida na sentença, razão pela qual, a pena intermediária permanece no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa;

3ª Fase
– Não há causas de aumento, e a teor do precedente jurisprudencial do STJ a aplicabilidade do tráfico privilegiado não comporta reconhecimento em vista da condenação pelo crime de associação para o tráfico [
AREsp n. 2.203.471], tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Do crime do artigo 35 da Lei 11.343/06

1ª Fase
– Partindo da pena base estabelecida em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. Mantenho a negativação referente ao art.42 da lei 11.343/06 na fração de 1/6 (um sexto), perfazendo a pena de 03 anos, 06 meses 816 dias-multa e 583 dias-multa;

2º Fase
– Ausentes circunstância agravante, mantenho a atenuante da
menoridade relativa e a confissão espontânea reconhecida na sentença, razão pela qual, a pena intermediária permanece no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos);

3ª Fase
– Não há causas de aumento, e a teor do precedente jurisprudencial do STJ a aplicabilidade do tráfico privilegiado não comporta reconhecimento em vista da condenação pelo crime de associação para o tráfico [
AREsp n. 2.203.471], tornando-a definitiva em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos).

Conservo o concurso material de crimes, perfazendo a pena de 08 anos de reclusão e 1.200 dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto, conforme ditame do art. 33, § 2.º, alínea “b”, do Código Penal.

Não atendidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, previsto no artigo 44 da Lei Material Penal

O apelante MATHEUS DE MELO EDUARDO, para o delito do artigo 33 da Lei 11.343/06:

1ª Fase
– Partindo da pena base estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Mantenho a negativação referente ao art.42 da lei 11.343/06 na fração de 1/6 (um sexto), perfazendo a pena de 05 anos, 10 meses

e 583 dias-multa;

2º Fase
– Ausentes circunstância agravante, mantenho a atenuante da menoridade relativa e a confissão espontânea reconhecida na sentença, razão pela qual, a pena intermediária permanece no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa;

3ª Fase
– Não há causas de aumento, e a teor do precedente jurisprudencial do STJ a aplicabilidade do tráfico privilegiado não comporta reconhecimento em vista da condenação pelo crime de associação para o tráfico [AREsp n. 2.203.471], tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Do crime do artigo 35 da Lei 11.343/06

1ª Fase
– Partindo da pena base estabelecida em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. Mantenho a negativação referente ao art.42 da lei 11.343/06 na fração de 1/6 (um sexto), perfazendo a pena de 03 anos, 06 meses 816 dias-multa e 583 dias-multa;

2º Fase
– Ausentes circunstância agravante, mantenho a atenuante da menoridade relativa e a confissão espontânea reconhecida na sentença, razão pela qual, a pena intermediária permanece no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos);

3ª Fase
– Não há causas de aumento, e a teor do precedente jurisprudencial do STJ a aplicabilidade do tráfico privilegiado não comporta reconhecimento em vista da condenação pelo crime de associação para o tráfico [AREsp n. 2.203.471], tornando-a definitiva em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos).

Conservo o concurso material de crimes, perfazendo a pena de
08 anos de reclusão
e 1.200 dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto, conforme ditame do art. 33, § 2.º, alínea “b”, do Código Penal.

Não atendidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, previsto no artigo 44 da Lei Material Penal.

Ante o exposto, em parcial dissonância com o Parecer Ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
, no sucessivo, o recurso de LUAN DE MELO FARIA e MATHEUS DE MELO EDUARDO para aplicar na primeira fase da dosimetria a fração de 1/6 [um sexto], mantendo incólumes os demais termos da sentença guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023